Tribunal: TJSP
Processo: 1016670-25.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção

Ementa:
Medida Cautelar – Natureza preparatória e atrelada à ação principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de natureza satisfativa – Exibição de documento – Impossibilidade – Ausência de previsão legal – Hipótese não abrangida pelo artigo 381 do CPC – Exibição de documentos que se assemelha a cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se confunde – Distinção entre prova documentada e prova documental - Carência da ação por ausência de interesse - Extinção do processo – CPC artigo 485, VI.
Ação exibitória – Natureza autônoma da pretensão – Exibição de documento ou coisa – Possibilidade – CPC artigo 397 – Tutela específica.
Transmutação da lide – Conversão de Medida cautelar de natureza satisfativa em Ação exibitória autônoma – Possibilidade – Irrelevância do "nomen iuris" atribuído à ação – Causa de pedir e pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos – Ausência de violação de direito – Exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Exibição de documentos – Ausência de recolhimento do custo do serviço – Recurso repetitivo no 1.349.453/MS – Artigo 1.036 do CPC – Falta de interesse de agir configurada - Extinção da ação com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000463251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016670-25.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante JENNIFER
DA SILVA ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 22 de junho de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 2/8
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554
Apelante
Jennifer da Silva Almeida (Justiça Gratuita)
Apelado
Banco Bradesco S/A
Comarca
Santo André 3a Vara Cível
Voto no 37894
Medida Cautelar
Natureza preparatória e atrelada à ação
principal (CPC artigo 305) e incidental vinculada à ação judicial
em curso (CPC artigo 396) – Veiculação de pretensão cautelar de
natureza satisfativa Exibição de documento Impossibilidade
Ausência de previsão legal Hipótese não abrangida pelo artigo
381 do CPC Exibição de documentos que se assemelha a
cautelar de produção antecipada de provas, mas com ela não se
confunde
Distinção entre prova documentada e prova
documental - Carência da ação por ausência de interesse -
Extinção do processo CPC artigo 485, VI.
Ação exibitória Natureza autônoma da pretensão Exibição de
documento ou coisa Possibilidade CPC artigo 397 Tutela
específica.
Transmutação da lide Conversão de Medida cautelar de natureza
satisfativa em Ação exibitória autônoma
Possibilidade

Irrelevância do “nomen iuris” atribuído à ação Causa de pedir e
pedido que revela pretensão de natureza exibitória de documentos
Ausência de violação de direito Exercício pelo Juiz dos
poderes da jurisdição mesmo que de ofício (controle da
regularidade formal do processo e controle da administração da
ação) - Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos 267 § 3o e 301,
§ 4o ambos do CPC/73).
Exibição de documentos Ausência de recolhimento do custo do
serviço Recurso repetitivo no 1.349.453/MS Artigo 1.036 do
CPC Falta de interesse de agir configurada - Extinção da ação
com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
Recurso prejudicado.
Vistos.
A r. sentença de fls. 196/202 homologou por sentença a
prova produzida nesta ação, para seus jurídicos e legais efeitos e julgo extinta a ação.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 204/213, que
foram rejeitados às fls. 214/215.
Apela a autora argumentando que cuida-se de ação probatória
autônoma, visando à apresentação de documento que justifique o apontamento lavrado
pelo réu, medida plenamente autorizada tanto pelos artigos 381, 382 quanto pelo artigo
396 do CPC, e que a r. sentença se apresenta dissonante da jurisprudência mais atual
firmada pelo E. STJ; que produção antecipada de provas é uma ação autônoma, que pode
ter natureza preparatória ou incidental e que visa antecipar a produção de determinada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 3/8
prova, realizando em momento anterior àquele em que normalmente seria produzida; que o
interesse de agir, na produção antecipada de provas, advém do direito da parte obter
contato com a prova e conhecer eventuais riscos e sucesso em eventual demanda judicial, e
que a autora trouxe aos autos a comprovação do envio de solicitação administrativa
endereçada à ré sem atendimento de modo a caracterizar o interesse de agir, conforme
pressupostos impostos no REsp no 1.349.453/MS, a qual não foi impugnada, sendo assim,
com sua inércia o réu impulsionou a autora para esta ação e citado demonstrou que tinha
condições de exibir administrativamente mas preferiu ignorar o pedido para só atendê-lo
quando citado judicialmente. Sustenta, ainda, que a ausência de previsão da ação autônoma
de exibição de documentos no CPC/15, não pode ser considerada óbice ao manejo da ação
exibitória; para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos não se exige
certeza de existência ou não do título, mas simplesmente comprovar (uma vez verificado o
apontamento de seu nome), o preenchimento dos requisitos assinalados no recurso
repetitivo. Pede o provimento do recurso com a aplicação dos artigos 85, 381 inciso II,
382, 396, 397 e 399, inciso III, todos do CPC, e que diante da resistência do réu, que seja
fixados honorários advocatícios de sucumbência.
Recurso processado, recebido e com resposta (fls. 264/268),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Nos termos do atual regramento processual civil, as medidas
cautelares podem ter natureza preparatória atrelada à ação principal (CPC artigo 305) ou
incidental vinculada à ação judicial em curso (CPC artigo 396), de modo que a veiculação
de pretensão cautelar de natureza satisfativa, especificamente de exibição de documentos
(CPC/73, artigos 844 e 845), por não replicada no atual regramento, implica na sua
impossibilidade por ausente previsão legal, até porque referida hipótese não se acha
abrangida pelo artigo 381 do CPC.
E isso porque, a exibição de documentos, ainda que se
assemelhe a cautelar de produção antecipada de provas, com ela não se confunde,
observada a distinção entre prova documentada e prova documental, bem como o fato de
que limitados os meios de produção de prova, vale dizer, pericial; documental e oral, tendo
a produção antecipada de prova o objeto realizar determinada prova em momento
processual anterior àquele que a prova seria efetivamente produzida, tanto que se a prova
puder ser realizada no momento oportuno, não será admitida a produção antecipada
ausentes os requisitos específicos, vale dizer, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
Aliás, relativamente à distinção entre prova documentada
(compreendida como aquela que se busca por meio do art. 381) e a prova documental, uma
vez que esta já existente, tão só possível se impor o dever de exibição pela via da ação
autônoma de exibição (Didier Jr. Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael
Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol. 2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 182), ainda
mais que a pretensão autônoma de exibição, não encontra amparo no art. 381, II e III do
CPC: "Pode-se requerer a antecipação da produção de qualquer prova, ressalvada a prova
documental, cuja produção antecipada se pede por meio da ação de exibição" (Didier Jr.
Fredie, Braga, Paula Sarno, de Oliveira, Rafael Alexandria. Curso de Processo Civil, Vol.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 4/8
2. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 138).
No entanto, o atual regramento processual civil, permite a
tutela exibitória pela via da ação com natureza autônoma, observada a regra do artigo 397
do CPC que explicita da tutela específica como objeto da pretensão, sem prejuízo do dever
de exibição pela parte a que refere o artigo 396 do CPC, “O juiz pode ordenar que a parte
exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”, sendo que a ação de exibição de
documentos, como ação autônoma, deverá observar o procedimento comum, previsto no
art. 397 do CPC, no qual caberão todas as medidas inerentes à tutela específica.
Nesse sentido: “A tutela exibitória poderá também ser
exigida por meio de ação principal, quando tiver por fundamento o direito subjetivo
material ao acesso ao documento ou coisa (seja fundado em titularidade, seja em interesse
legítimo). Nesse caso, o direito à exibição é autônomo a qualquer outro direito e será o
objeto da própria tutela." (RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da
ordem de exibição de documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM,
Marco Félix, FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm,
2015, p. 681). Também: "No caso de exibição fundada em direito material do requerente, o
pedido poderá ser feito em sede principal e sua condenação será de obrigação de fazer
tradicional, de natureza mandamental, executável pelo regime da tutela específica.”
(RAMOS, Rodrigo. Os efeitos jurídicos do descumprimento da ordem de exibição de
documento ou coisa no novo Código de Processo Civil. In: JOBIM, Marco Félix,
FERREIRA, William Santos. Direito Probatório. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, p. 678,
679).
De outra parte e como no caso, mesmo que indicada a lide
como medida cautelar satisfativa, nada impede seja conhecida e decidida como se ação
exibitória autônoma fosse, uma vez que não importa para o deslinde da demanda o “nomen
iuris” atribuído à ação, até porque, no caso, é fato que se trata de ação autônoma de
exibição de documentos, cujo procedimento deve seguir o rito previsto no art. 396 e
seguintes do CPC, com o acréscimo que não viola direito referida transmutação, observada
a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição, por a ele caber tanto o
controle da regularidade formal do processo, como o controle da administração da ação,
mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC (artigos
267 § 3o e 301, § 4o ambos do CPC/73).
Nesse sentido e como se sabe, 'O juiz constitui personagem
central do restabelecimento da harmonia social' (Sálvio de F. Teixeira, A formação e o
aperfeiçoamento dos magistrados, AJURIS, vol. 9:34) 'desempenhando relevante papel na
realização concreta do direito' (E. D. Moniz de Aragão, Formação e aperfeiçoamento dos
juizes. ver. Bras. Proc. Civil, vol.3:87), não sendo por outra razão que, 'na aplicação da lei,
o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum' (Lei Int
CC artigo 5o) e, hoje, exigir a sociedade, reflexões sérias da magistratura sobre o novo
papel do juiz em uma época de evidente transição das instituições sociais, não por outra
razão que, a teor do disposto no Código de Processo Civil de 1973, artigo 125, o juiz deve
ampliar seus poderes para declarar, de ofício, até onde possa, como contrária à lei
processual e à administração da justiça, toda conduta prejudicial à igualdade das partes e
ao rápido e regular andamento da causa, é que, atento este Magistrado de que tende o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 5/8
processo a valorizar sua qualidade de fim (efetividade e instrumentalidade), não se
descuida em oferecer a tutela jurisdicional adequada, eficaz e célere, de forma a se atingir a
justiça acessível e participativa, vale dizer, o ideal para a efetiva satisfação das pretensões.
Por conta disso é que, entendido o processo como operação
destinada a dar solução à relação jurídica litigiosa, se pelo princípio informativo
dispositivo podem as partes dispor do conteúdo material do processo, pelo impulso oficial,
cabe ao Juiz impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar livremente a lide,
praticando para tanto os atos instrutórios e decisórios necessários e valendo-se dos poderes
da jurisdição (decisão, coerção e documentação), até porque ao Juiz compete por dever -
o controle da regularidade formal do processo e o controle da administração da ação.
Além do mais, cabe ao Juízo a apreciação prejudicial relativa
ao interesse/adequação a permitir a persecução, mesmo que cautelar, pois, nas palavras de
Carlos A. M. de Souza citando vários autores que, ”...no confronto entre os princípios
dispositivo e inquisitivo verifica-se que os poderes de atuação do juiz vêm sendo
acrescidos, a ponto de se afirmar que o primeiro está reduzido apenas à proposição de que
o juiz deve julgar segundo o alegado pelas partes. Pontes de Miranda aponta vários
institutos processuais que nitidamente limitam o princípio dispositivo, como o dever
judicial de interrogatório e esclarecimento de pontos controversos (artigo 342); a acareação
de ofício (artigo 418); a atendibilidade dos fatos constantes dos autos, ainda que não
alegados (artigo 131); a determinabilidade de diligências necessárias à instrução do
processo (artigo 130); a ordem de exibição de documento apenas alegado (artigo 355); a
perícia de ofício e a inspeção pessoal (artigo 440); a audiência de terceiros (artigo 418);
providências essa a que a parte não pode se opor...Distingue o saudoso tratadista, na
diferenciação de dispositividade e inqusitoriedade, o princípio de suscitamento pelas partes
(formação da relação jurídica processual) e o princípio da indicação e produção de provas,
mostrando que neste pode o juiz tomar iniciativa, pois vige o princípio da livre
investigação no interior do pedido. Quanto a essa iniciativa o juiz, notam-se, portanto, dois
planos distintos de atuação: sobre as provas, pelo impulso processual e probatório,
operando no plano formal do processo (direção formal), e sobre as alegações das partes,
que é o plano da “matéria” ou “objeto” do processo (direção material). (vide, Poderes
éticos do juiz, ed. Sergio A. Fabris, p. 44/5).
Superadas essas questões, como a finalidade do processo é a
exibição de documentos, é fato que a jurisprudência já sedimentou entendimento da
necessidade de pedido administrativo prévio e de pagamento dos custos do serviço para
análise do interesse de agir do postulante, mesmo que não se trate mais de medida cautelar,
como a pretensão é idêntica, a análise do interesse de agir não foi alterada, o que impõe se
verificar o pedido administrativo realizado nos autos.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 1.349.453/MS, submetido ao procedimento do artigo 543-C do CPC/73 (art.
1036 do CPC), de relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, já se pronunciou
definitivamente sobre o tema relativo aos requisitos para demonstração do interesse de agir
em ação cautelar de exibição de documentos, seja ela preparatória ou satisfativa, exigindo
a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio
pedido administrativo à instituição financeira (não atendido em prazo razoável) e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 6/8
pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual ou normatização da
autoridade monetária. Referido julgado foi assim ementado: “Processo Civil. Recurso
Especial representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Expurgos inflacionários em
caderneta de poupança. Exibição de extratos bancários. Ação cautelar de exibição de
documentos. Interesse de agir. Pedido prévio à instituição financeira e pagamento do custo
do serviço. Necessidade. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A
propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação
de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento
do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, Recurso Especial provido.” (REsp no 1.349.453/MS, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Segunda Seção do C. STJ, j. 10/12/2014).
Depreende-se dos autos que a parte autora ajuizou medida
judicial para exibição dos documentos relativos a contrato pactuado com a instituição
financeira, não comprovando, contudo, o recolhimento da taxa devida pela segunda via do
contrato, embora tenha demonstrado a prévia solicitação administrativa dos documentos,
não atendida em prazo razoável, fls. 18/24.
Os documentos juntados com a inicial, assim, não se prestam
a tal finalidade, de modo que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe era
imposto de solicitar administrativamente a exibição dos documentos ora pretendidos.
Em casos idênticos ao dos autos, já decidiu este Tribunal de
Justiça: “Apelação. Ação de exibição de documentos. Art. 543-C do CPC. Decisão do STJ
no recurso especial sob o rito de recursos repetitivos no 1.349.453 que exige, dentre outros,
prévio pedido administrativo e pagamento das taxas pertinentes. Documento solicitado
para ser entregue a terceiro. Necessidade de procuração específica. Ausência de interesse
de agir. Não comprovação de recolhimento da taxa devida pela segunda via do contrato.
Recurso desprovido.” (Apelação n.o 1001507-38.2015.8.26.0071, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Pedro Kodama, j. 26/05/2015). E ainda: “EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
Ação ajuizada com a finalidade de exibição de contrato de
financiamento de veículo Petição inicial que veio acompanhada, dentre outros, de cópia
de 'NOTIFICAÇÃO” e cópia de 'A.R.'
Endereço que consta no documento de
requerimento para envio do documento solicitado não é o mesmo endereço do autor da
demanda Risco de quebra de sigilo bancário que deve ser observado - Hipótese que não
convalida o ato como prévia notificação do autor ao banco. EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS
INTERESSE DE AGIR - RECURSOS REPETITIVOS (Lei no
11.372/2008) - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos chamados
recursos repetitivos, manifestou-se pela possibilidade da propositura de ação cautelar de
exibição de documentos bancários como medida preparatória a fim de instruir a ação
principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o
pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária, no Acórdão do REsp no 1.349.453 - MS (2012/0218955-5), julgado em
10.12.2014. Hipótese dos autos em que a ausência de demonstração do prévio pedido
administrativo e pagamento do custo do serviço caracteriza a falta de interesse de agir da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 7/8
parte Indeferimento da inicial mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.” (g.n. - Apelação
n.o 1020531-86.2014.8.26.0071, Comarca de Bauru, 22a Câmara de Direito Privado,
Relator Des. Roberto Mac Cracken, j. 02/07/2015).
Dessa forma, considerando o requerimento de fls. 18/24, não
há comprovação que antes de ajuizar a presente ação solicitou ao réu a exibição do
documento indicado na petição inicial e que ela se recusou a exibi-lo, nos moldes do
julgado acima, pois não houve a comprovação do recolhimento da taxa correspondente ao
custo do serviço para a obtenção da cópia pretendida, o que também corrobora a ausência
de interesse de agir nos termos do julgado acima referido.
Por decorrência, aliado ao fato de que o requerimento
administrativo não supera a notificação legal da ré (STJ, Resp 1.349.453/MS), não
observada a forma devida, é de se ter por desviado o interesse da parte autora, o que
implica inadmissível a utilização da presente ação, nos termos e para os fins reclamados,
inobservados os pressupostos processuais, a permitir a extinção do feito, por ausência de
uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, cuja matéria é apreciável até
mesmo de ofício pelo Julgador, por se tratar de ordem pública.
Nesse sentido: “Não ocorre preclusão para o juiz quanto aos
pressupostos processuais e condições da ação, porque, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, não estando findo o ofício jurisdicional, lhe é lícito apreciar tais questões. O
tribunal da apelação, ainda que decidido o mérito na sentença, poderá conhecer de ofício
da matéria concernente aos pressupostos processuais e às condições da ação. Nas
instâncias ordinárias, não há preclusão para o órgão julgador enquanto não acabar o seu
ofício jurisdicional na causa, pela prolação de decisão definitiva (RSTJ 64/156). No
mesmo sentido: RSTJ 89/193. A questões de ordem pública referentes às condições da
ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelos Tribunais de
segundo grau” (STJ-4a T., REsp 217.329, Min. Barros Monteiro, j. 16.12.03, DJU 5.4.04)”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Theotônio Negrão, 43a
edição, Ed. Saraiva, nota 53a ao artigo 567, p. 378).
E, ainda: “Cautelar exibição de documento - Recusa do
Banco não comprovada - Falta de interesse de agir - Análise do REsp 1.349.453/MS (art.
543-C, do CPC) - Processo julgado extinto sem resolução do mérito - Decisão correta -
Recurso improvido”. (Apelação no 1000412-20.2014.8.26.0196, Rel. Des. Souza Lopes, j.
23/04/2015, TJSP).
Caso assim deseje, não restará prejuízo à parte autora no
ajuizamento de eventual ação para questionar a origem, as condições e cláusulas do
referido contrato, seja porque provavelmente os documentos apresentados nesses autos já
atendem à sua necessidade, seja porquanto eventuais documentos faltantes podem ser
pleiteados de forma incidental na ação principal que eventualmente venha a ajuizar.
Por isso, não vinculada a pretensão objeto da lide à
possibilidade jurídica do pedido de obrigação de fazer, bem como não superados os
pressupostos e requisitos a permitir se impor referida obrigação, o que explicita da
ausência de interesse, de rigor a extinção da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016670-25.2019.8.26.0554 - Santo André - VOTO No 37894 8/8
Dessa forma, reconhecida a falta de interesse de agir da parte
autora para a ação de exibição de documentos, extingue-se a ação de ofício, sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC, prejudicado o recurso.
Ação extinta “ex officio” e recurso prejudicado.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator